Tribunal: TJMT
Processo: 1001745-56.2021.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001745-56.2021.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - CPF: 883.990.609-68 (EMBARGANTE), REBECCA SUZANNE ROBERTSON PARANAGUA FRAGA - CPF: 031.401.621-03 (ADVOGADO), WESLEY RICARDO BENTO DA SILVA - CPF: 702.459.831-04 (ADVOGADO), SAMELLA FERREIRA GONCALVES - CPF: 065.939.071-03 (ADVOGADO), SERGIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 053.596.701-26 (EMBARGANTE), ANDRE VINICIUS DA SILVA - CPF: 053.596.551-60 (EMBARGANTE), ROZE MIRIAN SALDANHA - CPF: 543.117.139-91 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), THAIS SANTOS RODRIGUES - CPF: 068.747.001-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1001745-56.2021.8.11.0009

EMBARGANTE:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA E OUTROS

EMBARGADA:

ROZE MIRIAN SALDANHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA E OUTROS contra o acórdão Id. 283769890 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder que rejeitou ou Embargos à Execução opostos em face da ora Embargada.

Em suas razões, aduzem a ocorrência de omissão quanto: (i) à negativa de produção de prova pericial contábil; (ii) o vício

no laudo contábil unilateral apresentado pela Exequente, que apresentou índices diversos; (iii) à distinção entre alegação de quitação total e excesso de execução e (iv) à análise sistemática dos arts. 288 e 290 do CC.

Alegam a ocorrência de contradição no reconhecimento de juros embutidos nas parcelas pagas e a manutenção da promovida pela Exequente, bem como no reconhecimento da existência de divergência quanto à metodologia de cálculo e manutenção da liquidez do título.

Citam, ainda, obscuridade na fundamentação acerca da dispensa da prova pericial.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de aplicação de multa por recurso meramente protelatório (Id. 289658856).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA E OUTROS contra o acórdão Id. 283769890 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por eles interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder que rejeitou ou Embargos à Execução opostos em face da ora Embargada.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitarem a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, verifica-se julgado

a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado no aresto que a prova constante dos autos, notadamente o contrato celebrado entre as partes, que prevê os índices de atualizações das parcelas, bem como a respectiva planilha de cálculos do valor apontado como devido, permitem a conferência do débito por simples cálculo aritmético, de modo que não há falar em cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, inexistindo qualquer omissão ou obscuridade no ponto.

Do mesmo modo, foi indicado que a necessidade de operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante no título, como expressamente determinado pela legislação, inexistindo qualquer contradição no ponto.

Do mesmo modo, estabelece o art. 290 do CC que “a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”.

Em relação aos arts. 288 e 290, ambos do CC, foi esclarecido que a parte devedora foi devidamente notificada da cessão de crédito ainda no ano de 2018 (Id. 261730775), quando a ora Embargada informou que passou a ser a única credora, consoante termo de cessão registrado no cartório do 1° Ofício da Comarca de Colíder/MT, em consonância com o disposto no último dispositivo, ao passo que a alegação de ofensa ao art. 288 CC, sob a assertiva de que a referida cessão não fora registrada em Cartório não socorre os Embargantes, visto que o “terceiro” indicado naquele dispositivo não se confunde com o próprio devedor, ausente qualquer omissão nos pontos.

Por sua vez, foi assentado que, nos termos do art. 917, §§3° e 4°, cabe ao executado, ao alegar excesso de execução, declinar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo detalhado e atualizado do débito, sob pena de não acolhimento da alegação, e que, no caso em tela, a despeito de indicarem equívocos laudo apresentado pela Embargada, não indicaram os Recorrentes o valor que entendiam correto a dívida, acompanhada da respectiva memória de cálculo, a ensejar, como corolário lógico, na rejeição das alegações de equívocos e excesso de execução do valor exigido, não se verificando qualquer omissão ou contradição no julgado.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Por derradeiro, anota-se que não se vislumbra, neste momento, hipótese de recurso meramente protelatório a ensejar na aplicação da pena de multa.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025